Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713508-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALDYR LOPES DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDA: FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso tem por fim impedir que a sentença produza seus efeitos enquanto não julgada a apelação, devendo ser pedida por petição autônoma, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o § 3o do art. 1.012 do CPC/2015, bem como o art. 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno deste Tribunal. Se o pleito é feito em sede de preliminar da apelação a medida deixa de ser apreciada, porquanto inobservado o procedimento processual previsto. Recurso conhecido em parte. 2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 3. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Inteligência do art. 408 do CPC. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 408, caput, e parágrafo único, e 700, ambos do CPC, sustentando que o comprovante de transferência desacompanhado de qualquer outro documento não é prova escrita apta a embasar a ação monitória. Afirma que não ficou demonstrado nos autos que a referida transferência se deu a título de empréstimo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJSP e do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada afronta aos artigos 408, caput, e parágrafo único, e 700, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49191785): “(...) Em relação aos documentos trazidos aos autos, observa-se que os pagamentos realizados foram feitos por meio de pessoas físicas, o que é indicativo de que não se referem à prestação de serviços entre a empresa do réu (Total QP) e a empresa da autora (Casablanca). De fato, “Se fosse esse o caso (pagamento por serviços prestados), as partes deveriam ter documentado melhor a situação, de forma a demonstrar que os pagamentos efetuados por Fernanda para Waldyr seriam destinados a adimplir débitos da Casablanca pra com a Total QP, uma vez que a dedução de tal fato não seria intuitiva e que, conforme ressaltado por algumas testemunhas, o pagamento de despesas da empresa nunca eram feitos entre as pessoas físicas, diretamente, mas sempre eram feitos de uma pessoa jurídica para a outra.” Muito embora o Recorrente afirme que restou caracterizado que sua empresa era credora do grupo da Apelada no valor de R$ 957.630,16, sendo R$ 623.372,23 referente às notas fiscais emitidas em 2017 e R$ 334.257,73 referente às notas fiscais emitidas em 2018, todas pelo gerenciamento de obra do empreendimento Casablanca, crédito esse que foi parcialmente pago pela Apelada em 2017, mediante o depósito de R$ 500.000,00 e quitado em 2018 mediante o deposito de R$ 400.000,00, tais fatos não são suficientes para endossar a tese do Recorrente, inclusive porque todas as notas juntadas pelo próprio Apelante, bem como os contratos de prestação de serviços, foram feitos em nome das pessoas jurídicas. Dentro das regras legais próprias, o pagamento de tais serviços igualmente devem ser feito por meio das pessoas jurídicas, de forma a comprovar a regularidade das transações entre os envolvidos. Se os pagamentos são realizados em nome de terceira pessoa, ainda que sócios das empresas envolvidas, cabe às partes se resguardarem de provas suficientes para embasarem suas alegações, o que não se deu no caso do Recorrente. Observe-se que a Autora justifica a existência de empréstimos porque os depósitos foram feitos em nome das pessoas físicas, o que de fato restou demonstrado pelos documentos de ID Num. 42263491 do Pje 0713508-65.2021.8.07.0001 e ID ilegível do Pje 0713622- 04.2021.8.07.0001. Por outro lado, o Recorrente alega que tais depósitos se referem a contratos de prestação de serviços. Neste aspecto, não consta qualquer ressalva nos comprovantes de pagamento de que as quantias se referem a determinadas notas fiscais, relativas à prestação de serviços ora defendida pelo Recorrente. (...) No caso dos autos, observa-se que a Autora se desincumbiu de provar o alegado, porquanto a presunção relativa disposta no dispositivo em questão restou confirmada levando-se em consideração que as transações foram feitas em nome das pessoas físicas.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021